Tribunal: TJSP
Processo: 2280943-54.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - Posse ilegal de munições de uso permitido e disparo de arma de fogo em via pública - Prisão Preventiva - Pretensão à liberdade provisória - Inadmissibilidade - Presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – Decisão suficientemente fundamentada - Inexistência de

Ementa:
HABEAS CORPUS - Posse ilegal de munições de uso permitido e disparo de arma de fogo em via pública - Prisão Preventiva - Pretensão à liberdade provisória - Inadmissibilidade - Presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – Decisão suficientemente fundamentada - Inexistência de manifesta ilegalidade – Substituição da prisão preventiva pela domiciliar – Inadmissibilidade - Ordem denegada.